Tribunal: TJSP
Processo: 1000640-74.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenizatória - autora que firmou contrato de prestação de serviço educacional com a UNIESP e financiamento estudantil (FIES) - instituição de ensino que se comprometeu a quitar o FIES da aluna, desde que preenchidos requisitos constantes do contrato entabulado entre as partes – folheto do programa "UNIESP PAGA" que nada

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenizatória - autora que firmou contrato de prestação de serviço educacional com a UNIESP e financiamento estudantil (FIES) - instituição de ensino que se comprometeu a quitar o FIES da aluna, desde que preenchidos requisitos constantes do contrato entabulado entre as partes – folheto do programa "UNIESP PAGA" que nada menciona sobre os requisitos obrigatórios - violação aos arts. 6o, III e 4o, III do CDC (Lei 8078/90) – inexistência de critérios objetivos para estabelecer "excelência nos estudos", prevalecendo a interpretação mais favorável à aluna consumidora – abusividade das exigências para quitação pela UNIESP – ação parcialmente procedente para determinar a quitação do financiamento por parte das rés – dano moral caracterizado – fixação em R$10.000,00 – valor condizente com as peculiaridade do caso concreto - recurso improvido.*